Tribunal: STF
Processo: Rcl 53487
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Clovis Correia de Albuquerque da Rocha, contra ato da Juíza de Direito da Vara do Juri da Comarca de Olinda, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do processo nº 0004394-15.2018.8.17.0990.



    Afirma ter ocorrido violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte:



    “O Ora RECLAMANTE só descobriu que estava sendo processado, por meio de uma tentativa de retirada de antecedentes criminais do CNJ – Conselho Nacional de Justiça ou seja, sequer pelo TJPE era indenizável que o RECLAMANTE já constava com um MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM NUNCA TER SIDO OUVIDO EM SEDE POLICIAL (...).”



    Ao final, requer: 



    “Ex positis, com a máxima vênia, vem esta Defensora a rigor dos dispositivos violados, sendo estes Arts. 3º-A, Art. 3º-B(JUIZ DE GARANTIAS), IX, e por violação do Art. 6o VI, VII, VIII, IX , bem como do Art. 10, caput assim como violação do § 1o , Art. 11, Art. 13, I e Art. 46, § 1o do Código de Processo Penal e Súmula vinculante nº 14 do STF, REQUER MUITO RESPEITOSAMENTE POR SER UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE DESTE PRAETORIO EXCELSIOR, ex vi do art. Art. 3º-B, IX, Art. 395, I.”



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o juízo reclamado está de fato impedindo o acesso integral aos autos em questão.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza de violação ao direito de defesa do reclamante.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente